Tribunal: TJSP
Processo: 2031907-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Rejeição da impugnação – Insurgência das executadas, alegando nulidade de citação e intimação – Cadastros das rés desatualizados e equivocados – Sede apontada na JUCESP e na procuração que correspondem a endereço inexistente – Encaminhamento ao endereço do sócio, com recebimento pelo responsável pela correspondência, que basta à intimação,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Rejeição da impugnação – Insurgência das executadas, alegando nulidade de citação e intimação – Cadastros das rés desatualizados e equivocados – Sede apontada na JUCESP e na procuração que correspondem a endereço inexistente – Encaminhamento ao endereço do sócio, com recebimento pelo responsável pela correspondência, que basta à intimação, ainda que tenha se mudado sem corrigir qualquer informação pública – Declaração do síndico do prédio que é prova frágil da mudança, e ainda indica a continuidade da comunicação entre os dois – Parte que não apresenta sequer comprovante da alegada nova residência – Dever da parte executada de manter seus endereços atualizados em órgãos públicos – Decisão mantida – Agravo desprovido.